Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE SALARIAL NÃO IMPLEMENTADO. SENTENÇA COLETIVA CONDENATÓRIA GENÉRICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA N. 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1169 pelo STJ, em cumprimento individual de sentença coletiva referente a reajuste salarial previsto na Lei n. 5.106/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na necessidade de sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema n. 1169 pelo STJ, considerando a alegação do agravante sobre a natureza não genérica do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título judicial objeto do cumprimento, formado na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, não forneceu parâmetros suficientes para identificar corretamente cada beneficiário, limitando-se a indicar genericamente os substituídos do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal. 3.1. Também não permitiu a apuração do valor devido, tornando a liquidação prévia indispensável. 3.2. O próprio título destaca a imprescindibilidade da fase de liquidação.
4. Os beneficiários do título judicial exequendo deverão instaurar previamente a fase de liquidação da obrigação, salvo se o STJ fixar tese em sentido contrário no Tema Repetitivo n. 1169.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “1. O cumprimento individual de sentença coletiva cujo título judicial não apresenta elementos suficientes para a identificação dos beneficiários ou para a quantificação do valor devido deve ser precedido de liquidação, em observância à necessidade de individualização do direito de execução.”
___
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.106/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1169.